Tribunal: TJSP
Processo: 2247971-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. ADMISSIBILIDADE. Alegação de impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários mínimos, porque depositados em caderneta de poupança. Além da parte não ter comprovado tratar-se de conta poupança, nos termos do inc. IV do art. 833 do CPC, o argumento é incompatível com a alegação de que os valores seriam destinados ao pagamento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. ADMISSIBILIDADE. Alegação de impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários mínimos, porque depositados em caderneta de poupança. Além da parte não ter comprovado tratar-se de conta poupança, nos termos do inc. IV do art. 833 do CPC, o argumento é incompatível com a alegação de que os valores seriam destinados ao pagamento dos salários dos funcionários. Juntada isolada do relatório de informações sociais referente ao ano-calendário de 2017 que não demonstra a atual contratação dos funcionários relacionados. Além disso, o valor não é suficiente para adimplir 107 funcionários e não há mais informações sobre a saúde financeira da recorrente, omissão que impede este relator de aferir a real imprescindibilidade de liberação dos recursos. Mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247971-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que é agravante
DONNOPLAST MANUFATURADOS DE PAPEIS E PLÁSTICOS LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE
ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247971-02.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2247971-02.2019.8.26.0000
Agravante: Donnoplast Manufaturados de Papeis e Plásticos Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Itararé
Juiz: Jocimar Dal Chiavon
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16557
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
BLOQUEIO
DE
VALORES.
ADMISSIBILIDADE.
Alegação de impenhorabilidade do montante inferior a 40
salários mínimos, porque depositados em caderneta de
poupança. Além da parte não ter comprovado tratar-se de
conta poupança, nos termos do inc. IV do art. 833 do CPC,
o argumento é incompatível com a alegação de que os
valores seriam destinados ao pagamento dos salários dos
funcionários. Juntada isolada do relatório de informações
sociais referente ao ano-calendário de 2017 que não
demonstra
a
atual
contratação
dos
funcionários
relacionados. Além disso, o valor não é suficiente para
adimplir 107 funcionários e não há mais informações
sobre a saúde financeira da recorrente, omissão que
impede este relator de aferir a real imprescindibilidade de
liberação dos recursos. Mantida a decisão agravada, que
indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 182/183 que, em execução fiscal promovida
pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a Donnoplast Manufaturados de
Papéis e Plásticos Ltda., indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores
constritos.
Inconformada, a agravante sustentou o seguinte: a) o
bloqueio de R$ 12.226,20 depositados em conta bancária da recorrente é
passível de reconhecimento de nulidade absoluta, nos termos do artigo 833,
IV, do Código de Processo Civil; b) o prejuízo da manutenção da penhora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247971-02.2019.8.26.0000 -Voto no
3
vitimará mais de 107 famílias que dependem de seus salários, conforme se
comprova pela relação anual de informações sociais encartada nos autos; c) os
valores (inferiores a quarenta salários mínimos) são originários de aplicação
em poupança, sendo vedada sua constrição, nos termos do artigo 833, X, do
Código de Processo Civil; d) além disso, mister a necessidade de ser aguardar
o trânsito em julgado da ação anulatória que discute a ilegalidade dos juros de
mora ilegalmente exigidos pela Fazenda do Estado de São Paulo; e) a
agravante está impedida de exercer plenamente suas atividades e está
sofrendo prejuízos incalculáveis; f) requer o deferimento do pedido de
antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do agravo de
instrumento.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito ativo e respondido (fls. 84/86 e 89/96).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de
decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores
constritos.
Respeitadas as alegações recursais expostas pela
recorrente, o recurso não comporta provimento.
É verdade que os depósitos inferiores à quarenta salários
mínimos em caderneta de poupança são impenhoráveis, como determina a
regra do artigo 833, X, do Código de Processo Civil/2015:
“Art. 833. São impenhoráveis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247971-02.2019.8.26.0000 -Voto no
4
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até
o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”
A propósito, veja-se, a respeito do assunto, o
entendimento desta Corte:
“Considera-se impenhorável, até o limite legal (CPC,
art.649, X), somente a quantia depositada especificamente em caderneta de
poupança, aqui entendida como parte da renda não gasta em consumo, não
assim os valores depositados em conta corrente e livremente movimentada
pelo seu titular.” (agravo de instrumento 0096128-68.2012.8.26.0000, relator
o eminente Desembargador S. Oscar Feltrin).
A lei protege a conta do pequeno poupador, como forma
de garantia do futuro e de reserva financeira com o objetivo de proteção da
entidade familiar.
Conforme
acima
registrado,
cabe
ao
agravante
comprovar que as quantias depositadas em conta poupança referem-se à
hipótese do inciso IV do art. 833 do CPC ou que estão revestidas de outra
forma de impenhorabilidade, prova, contudo, não produzida até o momento.
Na hipótese vertente, não foi possível detectar, pelo
informe de fls. 157/158, se a conta em que depositados os valores bloqueados
é poupança, circunstância apenas e genericamente alegada pela agravante.
Ademais, entende-se como impenhorável a quantia
depositada especificamente em caderneta de poupança, aqui compreendida
como parte da renda não gasta em consumo, situação também não
comprovada pela recorrente.
Aliás, o argumento de que esse montante equivaleria a
depósitos em caderneta de poupança é incompatível com a alegação de que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247971-02.2019.8.26.0000 -Voto no
5
mesmos e referidos valores estariam destinados ao pagamento dos mais de
cem funcionários empregados pela empresa recorrente.
Quanto a esse aspecto, melhor sorte não assiste à
agravante.
A parte recorrente junta aos presentes autos recursais
uma relação anual de informações sociais RAIS, referente ao ano base de
2017 (fls. 25/79), mas não traz o documento atinente ao ano de 2018 ou 2019,
não sendo possível aferir se ainda estariam contratados os funcionários ali
relacionados.
Além disso, a listagem indica que os salários mensais
dos funcionários giram em torno de R$ 1.500,00, de maneira que o bloqueio
de aproximadamente R$ 12.000,00 não faz muita diferença na saúde
financeira da recorrente, não havendo, nestes autos, informações acerca de
onde serão retirados os valores a serem destinados ao pagamento dos
vencimentos.
A omissão dessas informações impede que esse
magistrado analise se a empresa recorrente tem ou não disponibilidade
financeira para honrar os pagamentos aventados.
Com tais considerações, a hipótese é de manutenção da
decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247971-02.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator